Tribunal: TJPA
Processo: 0800653-70.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6018 - Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800653-70.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

AGRAVADO: R & R PESCADOS EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 70 E 547 DO STF. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
INVERSO.
RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
In casu
, o MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela empresa
R & R Pescados Eireli - ME
, deferiu a liminar postulada no referido
writ
, determinando que a inscrição estadual da embargada fosse reativada para “Ativo Regular”.;

II – Em decorrência da decisão proferida pela autoridade de 1º grau, o Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, o qual foi conhecido e julgado improvido por essa egrégia Turma, mantendo a decisão recorrida, na sessão do Plenário Virtual realizada no período de

23/05/2022 a 30/05/2022;

III - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;

IV - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

V –
A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC;

VI -
Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de vinte e nove de agosto a cinco de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeito modificativo oposto pelo
Estado do Pará
contra o V. Acórdão ID
9724087 - Pág. 1/6
, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante contra a decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
R & R Pescados Eireli - ME
(Proc. nº 0873848-92.2020.8.14.0301), deferiu a liminar postulada no referido
writ
, determinando que a inscrição estadual da embargada fosse reativada para “Ativo Regular”.

Nas razões recursais (
Num. 9904081 - Pág. 1/2
), sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado, visto que o objeto do agravo interposto pelo recorrente foi a legalidade da cobrança de ICMS de contribuintes em situação irregular.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanar a omissão apontada.

O embargado não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 10301227 - Pág. 1)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
V. Acórdão ID
9724087 - Pág. 1/6, sob a alegação de que o julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existir a omissão apontada.

O acórdão ora embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão de que a decisão proferida pelo Juízo Monocrático,

nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
R & R Pescados Eireli - ME
, deferindo a liminar postulada e determinando que a inscrição estadual da embargada fosse reativada para “Ativo Regular”, foi corretamente proferida.

A referida decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Tal decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria, motivo pelo qual, não há que se falar em qualquer omissão no referido julgado
,
visto que o Acórdão embargado tratou claramente da questão, conforme se observa,
in verbis
:

“(...)

Destarte, não se olvida que a Administração Pública pode controlar as inscrições efetivadas no cadastro fiscal dos contribuintes de tributos estaduais, visando a efetivação das

cobranças em relação aos contribuintes inadimplentes. Contudo, tal poder-dever de controle não pode prejudicar o livre exercício da atividade econômica, princípio constitucional garantido no ordenamento pátrio.

A suspensão de inscrição estadual de uma empresa, com a consequente impossibilidade de emissão de notas fiscais, acarreta manifesto prejuízo para a agravada, por prejudicar suas atividades comerciais regulares e impedir a continuidade de sua atividade econômica, devido à não emissão do documento fiscal que resulta no recebimento de suas receitas.

Trata-se, em verdade, de meio coercitivo indireto efetivado pelo Estado, com vistas ao recebimento de tributo inadimplido, conduta que é fortemente repelida pelo Direito pátrio, considerando, sobretudo, que o poder público goza de privilégios especiais para a cobrança de sua dívida ativa, que deve observar os dispositivos da Lei n.
6.830
/1980, não se mostrando justificável a utilização de medidas indiretas para a consecução de tais fins.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 70 E 547 DO STF. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA INVERSO. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A empresa agravada teve sua inscrição estadual suspensa em virtude de débito com o fisco estadual, ficando impossibilitada de emitir notas fiscais e exercer suas atividades comerciais, tendo o juízo de origem afastado a suspensão liminarmente, com base na vedação de prática de atos que ensejem no cerceamento ao exercício das atividades empresariais, como forma de compelir ao cumprimento das obrigações fiscais. 2. O supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, na medida de suas atribuições, já firmaram entendimento no sentindo de repelir medidas restritivas às atividades profissionais e econômicas como forma de cobrança de tributo, neste sentido editou-se as súmulas 70 e 547 do STF. 3. Inexistência de periculum in mora inverso, posto que, a (3308483, 3308483, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-29, Publicado em 2020-07-13)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 70 E 547 DO STF. AUSÊNCIA DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA INVERSO. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A empresa agravada teve sua inscrição estadual suspensa em virtude de débito com o fisco estadual, ficando impossibilitada de emitir notas fiscais e exercer suas atividades comerciais, tendo o juízo de origem afastado a suspensão liminarmente, com base na vedação de prática de atos que ensejem no cerceamento ao exercício das atividades empresariais, como forma de compelir ao cumprimento das obrigações fiscais. 2. Insurgência contra decisão do Juízo de primeiro grau que deferiu liminar, arguindo que a administração apenas agiu no cumprimento de suas obrigações legais. 3. Os princípios do processo legal, ampla defesa e contraditório, decorrem da própria Constituição Federal, sendo inafastável sua aplicação. In casu, a agravada comprovou o protocolo requerendo a reativação de sua inscrição estadual, não obtendo resposta. 4. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, na medida de suas atribuições, já firmaram entendimento no sentindo de repelir medidas restritivas às atividades profissionais e econômicas como forma de cobrança de tributo, neste sentido editou-se as súmulas 70 e 547 do STF. 5. Inexistência de periculum in mora inverso, posto que, a Fazenda Pública Estadual dispõe de meios legais necessários para processamento de eventual cobrança do que entender ser de direito. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 7. À Unanimidade. (2019.03219516-43, 207.052, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-08)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTARIO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 70 E 547 DO STF. 1-Ação ajuizada com sob a alegação de que em ação fiscal de rotina, foi determinada liminarmente a suspensão da inscrição da agravada no regime especial. 2- Liminar foi suspensa pelo magistrado de piso. 3- O Estado, sustenta a perda do Regime Especial Diferenciado (RED 107/2011) ocorreu em virtude da não entrega de documentação fiscal referente a comercialização do produto óleo de soja bruto degomado, não sendo este abrangido pelo RED, nos termos do art. 113 do Decreto n. 4.676/2001 (RICMSPA), não ocorrendo, por conseguinte o devido recolhimento do respectivo ICMS. 4- Não restou comprovada as alegações do agravante. 5- Administração Pública pode controlar as inscrições efetivadas no cadastro fiscal dos contribuintes de tributos estaduais, visando a efetivação das cobranças em relação aos contribuintes inadimplentes. 6- O poder-dever de controle não pode prejudicar o livre exercício da atividade econômica, princípio constitucional garantido no ordenamento pátrio. 7- A determinação de suspensão da ampla defesa e do contraditório, revela-se em dissonância com a previsão insculpida no art. 170 da Carta Magna de 1988. 8- Aplicação das Súmulas 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal. 9- Impossibilidade de frustração do exercício da atividade econômica de pessoas jurídicas, com vistas à compeli-las a satisfação de débitos tributários, impõem-se a manutenção da

decisão que negou o pedido de efeito suspensivo, confirmando a antecipação de tutela concedida em sede da ação ordinária. 10- Recurso Conhecido e Improvido. (2017.05126489-88, 183.808, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 2017-11-30)

Assim, entendo que o Fisco Estadual não pode se valer da condição de agente fiscalizador para impedir que a empresa agravada exerça sua atividade empresarial, com o intuito de alcançar o pagamento de tributos.

Ademais, em relação ao capítulo que trata acerca da ausência de prova pré-constituída no mandando de segurança, ressalto que não será objeto de análise neste momento processual, visto que a apreciação de pedidos por este Tribunal sem a devida apreciação do juízo
a quo,
gera a supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, ou seja, esta magistrada está impossibilitada de tomar qualquer decisão acerca da matéria ventilada.

Por fim, ressalto que o MM. Juízo de 1º Grau, enquanto presidente do processo, e por estar mais próximo da realidade versada nos autos, detém melhores condições para avaliar a medida mais adequada ao caso. Assim, entendo que a decisão ora atacada observou o determinado na legislação vigente, não se encontrando presente a fumaça do bom direito nas alegações da Agravante, que possibilite, por ora, a suspensão da decisão do juízo de origem.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão no julgado, conforme afirma o embargante, visto que ocorreu a análise minuciosa e fundamentada da decisão interlocutória proferida pela autoridade de 1º grau.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguns dispositivos legais

para fins de interposição recursal aos Tribunais Superiores
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão a ser sanada no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 29 de agosto de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/09/2022